Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-70.2016.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001624-70.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159 - CNPJ: 19.291.831/0001-98 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001624-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos idênticos decidiu que é
legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que o réu não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001624-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Aparecido Olímpio David contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Juína e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Município de Juína, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Réu no pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (sala 02 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 (onze) meses (maio de 2014 a março de 2015), no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Juína para cobrar os aluguéis, uma vez que estaria em vigor o Contrato de Concessão Administrativa n. 042/2014, que legitimaria a empresa concessionária (Amazônia Imóveis LTDA – ME) a explorar o espaço do terminal rodoviário, controlando as operações e ocupações dentro da rodoviária municipal, razão pela qual somente a concessionária e não o concedente diretamente é que estaria legitimada a efetuar a cobrança em análise.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimado, o Município agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001624-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Aparecido Olímpio David contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Juína e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Município de Juína, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Réu no pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (sala 02 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 (onze) meses (maio de 2014 a março de 2015), no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em que pese à alegação do agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que, consoante assinalado na decisão recorrida,
esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou a mesma preliminar de ilegitimidade do Município de Juína levantada em apelo em que se discutia caso idêntico, de relatoria do Exmo. Desembargador Márcio Vidal, o qual restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES
– RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.

(N.U 0001623-85.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei].

Além disso, em 27 de fevereiro de 2022, em acórdão proferido em técnica de julgamento no Recurso de Apelação nº. 0001620-33.2016.8.11.0025, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decidiu, por maioria, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Juína e, no mérito, por unanimidade, pelo desprovimento do apelo. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA
– ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – VALOR DO ALUGUÉL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO DE DESCONTO DO VALOR DO ALUGEL – ÁGUA E ENERGIA – PERÍODO EM QUE A APELANTE UTILIZAVA A SALA NO TERMINAL RODOVIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão. (N.U 0001623-85.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Existindo nos autos prova suficiente acerca do real valor do aluguel cobrado à época, não há que se falar em retorno do feito ao Juízo de origem para realização de prova pericial.

Não há que ser realizado qualquer desconto do valor do aluguel, pois, é obrigação da Apelante/Ré o pagamento mensal de outros encargos locatícios, tais como consumo de água e energia elétrica, que foram por ela utilizados.
[Destaquei].

Desse modo, a discussão acerca da ilegitimidade ativa do Município de Juína para cobrança dos aluguéis pugnados nesta ação de cobrança, encontra-se superada nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de modo que o recurso merece ser desprovido.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023